Tribunal: TJDFT
Processo: 0733334-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733334-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS LAUANA SOUZA QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0718974-69.2023.8.07.0001, em que contende com THAIS LAUANA SOUZA QUEIROZ. A decisão agravada aplicou multa pelo descumprimento de decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento, no montante total de R$ 21.000,00, nos seguintes termos (ID 165728381): “A 2a Turma Cível deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal de forma a limitar o aumento das prestações do plano de saúde da autora, efetivado pela Central Nacional Unimed, ao percentual de 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento), sob pena de multa a ser aplicada por este Juízo (ID 159598482). A parte requerente, por sua vez, noticiou o descumprimento da determinação acima e requereu a aplicação de multa (IDs 164697173 e 165216873). Verifico que, muito embora a requerida Central Nacional Unimed tenha comprovado o cumprimento da determinação e limitado o aumento das prestações, o fez tão somente em julho, em total descumprimento à decisão de ID 159598482. Assim, aplico a multa determinada pela 2a Turma Cível, a qual fixo em R$ 500,00 por dia de descumprimento. Como a requerida foi citada e intimada em 30.05 acerca da decisão que concedeu em parte a antecipação da tutela recursal e somente em 11.07 comprovou o cumprimento da liminar (ID 164963711), proceda-se ao bloqueio do importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), via sistema SISBAJUD, em contas bancárias vinculadas à Central Nacional Unimed. Intime-se a parte requerente para apresentar réplica às contestações de IDs 162558115 e 165383526.” Nesta sede, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de determinar a exclusão da multa por descumprimento ou, subsidiariamente, que a multa incida em R$ 500,00 por mês de descumprimento, conforme fixado inicialmente pelo Juízo a quo. Alega a desproporcionalidade da penalidade imposta. Afirma que não há que se falar em descumprimento até 11/07/2023, pois a obrigação foi cumprida em 20/06/2023, ou seja, no mês seguinte à decisão. Discorre que a decisão agravada apresenta nulidade processual, à medida que não possui razões jurídicas que embasem a determinação de bloqueio da quantia indicada, eis que se baseou em premissa errônea ao considerar a data do cumprimento como aquela do protocolo da petição que informou o cumprimento, sem considerar a data em que houve o efetivo cumprimento da decisão, tendo ainda inobservado as astreintes fixadas no ID 165728381 dos autos de origem pelo próprio Juízo. Frisa que a obrigação foi cumprida poucos dias após à intimação, ou seja, a agravante foi intimada em 30/05/2023 e em 20/06/2023 a obrigação foi cumprida. Defende que, caso este Tribunal entenda que houve descumprimento, as astreintes não devem ser fixadas por dia de descumprimento no presente caso, pois a cobrança da mensalidade se dá uma vez ao mês. Salienta que as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação, haja vista que cada um destes objetivos tem o seu meio legal adequado. Sustenta que a multa aplicada deixou de obedecer a critérios basilares para sua fixação. Argumenta que permitir que as astreintes sejam executadas em valor exorbitante fere tanto a proteção à dignidade da justiça quanto legitima meios inadequados para que as partes obtenham ganho sem causa, lucrando com o ajuizamento de processos e tornando escuso o objetivo do alcance da justiça (ID 50053480). Preparo recolhido (ID 50053482). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. Ademais, não há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes (R$ 21.000,00), o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada, conforme decisão de ID 168603315. Em sentido similar, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que entende que decisão que aplica multa não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento. 2. Agravo interno não provido.” (07260363720218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/3/2022) - g.n. É importante esclarecer que, segundo o art. 1.009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator